Tribunal: STM
Processo: 7000318-36.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTIGOS 312, 315, 318 E 251 DO CPM. CONCURSO

DE CRIMES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO BASEADA EM DENÚNCIA

ANÔNIMA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DA

PRERROGATIVA PROFISSIONAL ESCULPIDA NO ART. 7º, § 6º, DA LEI Nº 8.906/94. REJEIÇÃO.

UNANIMIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

MÉRITO. FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DA SUBSIDIARIEDADE. ABSOLVIÇÃO.

ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM. REFORMA DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. USO DE DOCUMENTO

FALSO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS. DOLO

CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA FALSIDADE IDEOLÓGICA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM

DA PENA IMPOSTA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. UNANIMIDADE.

I - Não é inconstitucional a busca e apreensão, diante do recebimento de denúncia anônima,

quando a autoridade policial militar determinar a realização de investigações preliminares,

considerando que é dever do Estado a averiguação de eventuais indícios de crime, a fim de que

seja deflagrada a devida Ação Penal Militar. Preliminar rejeitada. Unanimidade.

II - A busca e apreensão realizada em endereço residencial não acarreta ofensa à prerrogativa

profissional prevista no art. 7º, § 6º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) se o imóvel não é

utilizado e/ou registrado como endereço profissional do advogado, mas tão somente como

residencial. Preliminar rejeitada. Unanimidade.

III - Erro meramente material em prova documental não possui o condão de suspender o processo

criminal, mormente quando houver nos autos outro documento capaz de suprir a informação

materialmente incorreta. Questão prejudicial ao mérito não conhecida. Unanimidade.

IV - O crime de uso de documento falso previsto no art. 315 do CPM absorve o crime de falsa

identidade descrito no art. 318 do CPM, haja vista que este, por ser menos grave, deve ser

absorvido pelo mais grave, ocasião em que o agente responderá por crime único, em observância

aos Princípios da consunção e da subsidiariedade.

V - Eventuais irregularidades existentes no que diz respeito ao nome utilizado no registro de

nascimento de um indivíduo não confere o direito de que seja realizado um novo registro,

valendo-se de um novo nome, nos casos em que há adoção, tendo em vista que há procedimento

próprio de retificação de nome previsto na Lei nº 6.015/1973, a fim de que seja impedida a

existência de dois nomes para um mesmo indivíduo, sem que isso resulte em ofensa ao direito à

entidade familiar, à socioafetividade e à multiparentalidade.

VI - O crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM caracteriza-se pela presença do artifício

fraudulento, do induzimento da vítima em erro, do prejuízo por esta sofrido e do correspondente

enriquecimento ilícito do agente e do dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar

a conduta.

VII - É possível a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria com fundamento na

existência de maus antecedentes, ainda que tenha ocorrido lapso temporal superior a 5 (cinco)

anos, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150.

VIII - É necessária a análise dos fatos narrados na Denúncia, a fim de indicar o preceito secundário

inerente ao crime de uso de documento falso previsto no art. 315 do CPM nas ocasiões em que

não há a indicação na Sentença.

XI - Apelo parcialmente provido. Unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000318-36.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MARCELO LUIZ DE LIMA OU ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA
ADVOGADO: JEFFERSON FERNANDO DE OLIVEIRA FRANCISCO (OAB: MG151043)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade da busca e apreensão baseada em denúncia anônima,
suscitada pela Defesa Constituída, por falta de amparo legal; por unanimidade,
rejeitou a preliminar arguida pela Defesa Constituida, de nulidade pela
inobservância da prerrogativa profissional esculpida no art. 7º, § 6º, da lei nº
8.906/94; por unanimidade, não conheceu da Questão Prejudicial dirigida à
suspensão da Ação Penal Militar até o julgamento da Ação de Retificação de
Registro Civil na 1ª Vara Cível da Comarca de Carpina-PE, por falta de amparo
legal. Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu e deu provimento
parcial ao Apelo Defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver ALEX
SANDRO FRANÇA LOUROZA ou MARCELO LUIZ DE LIMA do crime descrito no art.
318 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. E, em relação aos
demais delitos, o Tribunal, por unanimidade, decidiu pela readequação do
quantum da pena imposta ao apelante, fixando a pena de 3 (três) anos e 9
(nove) meses de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 312, ambos do
CPM, e no art. 251, caput, do CPM, sem o benefício da suspensão condicional da
pena, por vedação legal, com a fixação do regime prisional inicialmente
semiaberto para o caso de cumprimento da pena, conforme o previsto no art. 33,
§ 1º, alínea "b", do Código Penal comum e com o direito de recorrer em liberdade,
nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000318-36.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA ou MARCELO LUIZ DE LIMA.
ADVOGADO: JEFFERSON FERNANDO DE OLIVEIRA FRANCISCO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTIGOS 312, 315, 318 E 251 DO
CPM. CONCURSO DE CRIMES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E
APREENSÃO BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA
PROFISSIONAL ESCULPIDA NO ART. 7º, § 6º, DA LEI Nº 8.906/94. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DA
SUBSIDIARIEDADE. ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM. REFORMA DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO. ESTELIONATO. AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS. DOLO CONFIGURADO.
RECONHECIMENTO
DA
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
READEQUAÇÃO
DO QUANTUM DA PENA IMPOSTA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
UNANIMIDADE.
I - Não é inconstitucional a busca e apreensão, diante do recebimento de
denúncia anônima, quando a autoridade policial militar determinar a realização
de investigações preliminares, considerando que é dever do Estado a
averiguação de eventuais indícios de crime, a fim de que seja deflagrada a
devida Ação Penal Militar. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
II - A busca e apreensão realizada em endereço residencial não acarreta ofensa à
prerrogativa profissional prevista no art. 7º, § 6º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da
OAB) se o imóvel não é utilizado e/ou registrado como endereço profissional do
advogado, mas tão somente como residencial. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
III - Erro meramente material em prova documental não possui o condão de
suspender o processo criminal, mormente quando houver nos autos outro
documento capaz de suprir a informação materialmente incorreta. Questão
prejudicial ao mérito não conhecida. Unanimidade.
IV - O crime de uso de documento falso previsto no art. 315 do CPM absorve o
crime de falsa identidade descrito no art. 318 do CPM, haja vista que este, por
ser menos grave, deve ser absorvido pelo mais grave, ocasião em que o agente
responderá por crime único, em observância aos Princípios da consunção e da
subsidiariedade.
V - Eventuais irregularidades existentes no que diz respeito ao nome utilizado no
registro de nascimento de um indivíduo não confere o direito de que seja
realizado um novo registro, valendo-se de um novo nome, nos casos em que há
adoção, tendo em vista que há procedimento próprio de retificação de nome

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
previsto na Lei nº 6.015/1973, a fim de que seja impedida a existência de dois
nomes para um mesmo indivíduo, sem que isso resulte em ofensa ao direito à
entidade familiar, à socioafetividade e à multiparentalidade.
VI - O crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM caracteriza-se pela
presença do artifício fraudulento, do induzimento da vítima em erro, do prejuízo
por esta sofrido e do correspondente enriquecimento ilícito do agente e do dolo
consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta.
VII - É possível a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria com
fundamento na existência de maus antecedentes, ainda que tenha ocorrido lapso
temporal superior a 5 (cinco) anos, conforme o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 150.
VIII - É necessária a análise dos fatos narrados na Denúncia, a fim de indicar o
preceito secundário inerente ao crime de uso de documento falso previsto no art.
315 do CPM nas ocasiões em que não há a indicação na Sentença.
XI - Apelo parcialmente provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da busca e apreensão baseada em
denúncia anônima, suscitada pela Defesa Constituída, por falta de amparo legal; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defesa Constituída, de nulidade pela
inobservância da prerrogativa profissional esculpida no art. 7º, § 6º, da lei nº 8.906/94; por
unanimidade, em não conhecer da Questão Prejudicial dirigida à suspensão da Ação
Penal Militar até o julgamento da Ação de Retificação de Registro Civil na 1ª Vara Cível
da Comarca de Carpina-PE, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em
conhecer e dar provimento parcial ao Apelo Defensivo para, reformando a Sentença recorrida,
absolver ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA ou MARCELO LUIZ DE LIMA do crime descrito no art.
318 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. E, em relação aos demais
delitos, o Tribunal, por unanimidade, decidiu pela readequação do quantum da pena
imposta ao apelante, fixando a pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, como
incurso no art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM, e no art. 251, caput, do CPM, sem o benefício
da suspensão condicional da pena, por vedação legal, com a fixação do regime prisional
inicialmente semiaberto para o caso de cumprimento da pena, conforme o previsto no art. 33,
§ 1º, alínea "b", do Código Penal comum e com o direito de recorrer em liberdade.

Brasília,10 de fevereiro de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA ou MARCELO LUIZ DE LIMA.
ADVOGADO: JEFFERSON FERNANDO DE OLIVEIRA FRANCISCO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída do ex-Sgt Ex ALEX
SANDRO FRANÇA LOUROZA contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar que condenou o acusado à pena de 4 (quatro)
anos e 11 (onze) meses de reclusão como incurso nos crimes de falsa identidade (art. 318), de
uso de documento falso (art. 315) e de estelionato (art. 251), c/c o art. 79, todos do Código
Penal Militar, com a fixação do regime prisional inicialmente semiaberto, sem o direito ao
benefício do sursis e com o direito de recorrer em liberdade.
2. A Denúncia, recebida em 29/7/2020, (Evento 1, doc. 2, do Processo nº 7000187-
35.2020.7.02.0002), narra, em síntese:
"Conforme se depreende dos inclusos autos de inquérito policial militar, o
Ministério Público do Estado de São Paulo encaminhou ao Comando da 2ª Região
Militar notícia de indícios de que benefício previdenciário pago pelo Exército
Brasileiro a Marcelo Luiz de Lima seria oriundo de fraude, uma vez que, em
cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão preventiva expedido
pela justiça estadual contra Marcelo Luiz de Lima (ou Alex Sandro França
Louroza), investigado pela prática dos crimes de falsidade e uso de documento
falso, foram encontrados em sua residência, cópias de fotografias de identidade
militar e protocolo de processo de Órgão Pagador de Inativos e Pensionistas do
12º GAC em nome de Marcelo Luiz de Lima (Evento 1, fls. 21/22), identidade
militar em nome de Alex Sandro França Louroza (Evento 1, fls. 18, 140 e 141), e
diversos outros documentos de identificação em nome de ambos (inscrições em
OAB/SP; registros no CREA) e documentos de outras pessoas, além de grande
número de aparelhos celulares (Cópia do ofício encaminhado pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, Evento 1, fls. 9, BO relativo ao cumprimento do
mandado de prisão e de busca e apreensão, Evento 1, fls. 16/22). Foi, então,
determinada a instauração de IPM para apurar os fatos (fls. 5), bem como a
instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (Evento 50).
No âmbito do IPM, foi apurado inicialmente junto ao Sistema Eletrônico de
Recrutamento Militar e Mobilização (SERMILMOB) que Marcelo Luiz de Lima e
Alex Sandro França Louroza apresentaram vínculos com o Exército em diferentes
momentos, e que a vida militar de ambos não se sobrepõe, sendo que as
atividades cadastrais de Marcelo Luiz de Lima só passaram a existir após o
encerramento das atividades cadastrais de Alex Sandro França Louroza (fls.
147/152). Alex Sandro França Louroza realizou alistamento no ano de 1993, junto

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
à JSM 2/108, foi incluído no efetivo daquela Organização Militar no ano de 1996, e
foi licenciado a pedido, como sargento de carreira, no ano de 2003 (fls. 144 e
147). Já Marcelo Luiz de Lima ingressou como servidor civil (técnico em
tecnologia militar, área de conhecimento segurança de trabalho) em março de
2012 (Evento 1, fls. 49), e foi aposentado em 12/04/2017, por ter sido
considerado "inválido para o serviço público em geral" em ata de saúde, vez que
é portador de leucemia linfocítica crônica (Evento 1, fls. 39, 40; 45; 49 e 93).
Laudo pericial documentoscópico elaborado por peritos militares concluiu que as
individuais datiloscópicas levantadas no banco de dados do Serviço de
Identificação do Exército em nome de Marcelo Luiz de Lima e de Alex Sandro
França pertencem a um só indivíduo (Evento 1, fls. 160/164).
Outrossim, foram solicitados documentos em nome de Marcelo Luiz de Lima junto
ao IIRGD e cartórios de registro civil, constatando-se indícios de falsidades:
divergências nos dados de Marcelo Luiz de Lima, constantes de sua certidão de
nascimento (Filiação: Luiz Artur de Lima e Maria Josefa de Lima, local ignorado,
Evento 1, 11-IPM, fls. 209 e 218), certidão de casamento (filiação: Amauri
Santiago de Lima e Sonia Brito de Lima, nascido em Lagoa o(sic) Carro/PE,
Evento 1, 10-IPM, fls. 193), e nos registros constantes do Instituto de
Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), referentes a diferentes vias de
carteira de identidade expedidas em seu nome, duas com base na certidão de
nascimento e uma com base na certidão de casamento (Evento 1, 11-IPM, fls.
199/203).
Marcelo Luiz de Lima chegou a ser ouvido no âmbito do IPM, porém reservou-se o
direito ao silêncio quanto à maioria dos questionamentos, afirmando que já havia
prestado todos os esclarecimentos no âmbito de Processo Administrativo
Disciplinar em trâmite (Evento 1, 8-IPM, fls. 155).
Perícia efetuada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confrontou
impressões digitais apostas nas fichas de identificação do Exército em nome de
Marcelo Luiz de Lima e de Alex Sandro França Louroza, e constatou que todas
pertencem datiloscopicamente a uma única pessoa. A mesma perícia confrontou
aquelas impressões digitais com as apostas em ficha de identificação civil em
nome de Alex França Louroza, requisitada ao Instituto de Identificação Félix
Pacheco, no Rio de Janeiro, concluindo que também pertencem
datiloscopicamente a uma única pessoa (Evento 40).
Foi requisitada pelo juízo, a requerimento do Ministério Público Militar, cópia do
Procedimento Administrativo Disciplinar nº 64468.040907/2019-15, instaurado a
partir da comunicação da existência de indícios de fraude na obtenção do
benefício previdenciário por Marcelo Luiz de Lima (Eventos 23 e 27), a qual foi
juntada no Evento 50. No âmbito deste, Marcelo Luiz de Lima admitiu que possui
duas identidades, em razão de "uma questão de registro público", pois foi
registrado duas vezes, uma no estado do Rio de Janeiro, como sendo Alex Sandro
França Louroza, registro este efetuado por sua mãe biológica, Solange França
dos Reis Louroza, e outro registro no estado de Pernambuco, como Marcelo Luís
de Lima, efetuado pela mãe de criação, Sonia Brito de Lima. Afirmou que, aos
dois anos de idade, foi separado da mãe biológica e levado para o estado do
Pernambuco, pela mãe de criação, e que só soube da existência da mãe biológica
quando tinha doze anos, e foi trazido ao Rio de Janeiro. Relatou que viveu entre
Rio de Janeiro e Pernambuco, utilizando as duas identidades, por muitos anos, o
que inclusive lhe ocasionou problemas psiquiátricos, e que, para ele, possuir duas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
identidades acabou se tornando uma coisa normal, e que não teve intenção de
iludir a Administração Militar (Evento 50, 12- Procadm, fls. 190/193). Até 8 de
maio de 2020, o PAD não havia sido julgado, tendo sido determinada a
suspensão dos prazos, em razão da Pandemia do COVID/19 (Evento 50, 18-
Procedam, fls. 327).
Foi elaborado laudo pericial que apurou o valor exato do prejuízo causado ao
patrimônio sob administração militar decorrente do recebimento de remuneração
obtida fraudulentamente pelo denunciado, a contar de sua nomeação para o
cargo de técnico de tecnologia militar/segurança do trabalho, junto ao Exército
Brasileiro, em março de 2012, a qual apontou que ele recebeu o valor total de R$
617.895,08 (seiscentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oito
centavos), atualizado para R$ 727.832,49 (setecentos e vinte e sete mil,
oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos) (Evento 67, 1-
Diligências).
Com as condutas acima descritas, Marcelo Luiz de Lima (ou Alex Sandro França
Louroza) praticou os crimes de falsa identidade, uso de documento falso e
estelionato, executando-os no período de março de 2012 a julho de 2020.
Os crimes de falsa identidade e uso de documento falso se consumaram quando
o denunciado, apresentando identidade e documentos ideologicamente falsos em
nome de Marcelo Luiz de Lima, tomou posse no cargo de técnico de tecnologia
militar/segurança do trabalho do Exército em 29 de fevereiro de 2012 (Evento 1,
3-IPM, fls. 49), após ter servido ao Exército no período compreendido entre 30 de
abril de 1993 e 28 de janeiro de 2004, com identidade e documentos em nome
de Alex Sandro França Louroza (Evento 1, 8-IPM, fls. 146/147).
O crime de estelionato se consumou com a obtenção de vantagem ilícita,
consistente no recebimento de proventos como técnico em tecnologia militar,
área de conhecimento segurança de trabalho, mediante fraude, consistente na
falsa identidade e uso de documento falso, mantendo a Administração Militar em
erro desde sua posse no cargo público, em 29 de fevereiro de 2012, até o
presente momento, uma vez que continua percebendo proventos obtidos
fraudulentamente.
As razões de convicção quanto à autoria dos delitos que se imputam ao
denunciado repousam nas peças anexas, notadamente: comunicação do
Ministério Público Estadual (Evento 1, 2-IPM, fls. 9); boletim de ocorrência relativo
ao cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão pela justiça estadual
(Evento 1, 2-IPM, fls. 16/22); extratos do SERMILMOB em nome de Marcelo Luis
de Lima e Alex Sandro França Louroza (Evento 1, 8-IPM, fls. 143/152);
documentos referentes ao licenciamento de Marcelo Luis de Lima (Evento 1, 3-
IPM, fls. 39/49); certidões de nascimento e de casamento de Marcelo Luis de Lima
(Evento 1,10-IPM, fls. 198 e 11-IPM, fls. 209 e 218); informações prestadas pelo
IIRGD (Evento 1, 11-IPM, fls.199/203); laudos periciais datiloscópicos (Evento 1,
9-IPM, fs. 160/164 e Evento 40); laudo pericial contábil (Evento 67) e
procedimento disciplinar (Evento 50).
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar protesta pelo
recebimento da presente DENÚNCIA, com a citação de MARCELO LUIS DE
LIMA (ou ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA), para se ver processar e julgar
perante esse Juízo, até final condenação, como incurso nas penas dos crimes
capitulados nos arts. 251, 315 e 318 do Código Penal Militar, na forma do art. 79,
caput, do mesmo diploma normativo." (Evento 1, doc. 1, do Processo nº

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
7000187-35.2020.7.02.0002).
3. O acusado foi devidamente citado em 17/8/2020 (Eventos 15, doc. 1, do Processo nº
7000187-35.2020.7.02.0002).
4. Constam dos autos os seguintes documentos:
a) Solução do IPM (Evento 1, doc. 1, fls. 1-2, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
b) Folha de Qualificação do Indiciado (Evento 1, doc. 1, fl. 5, do Processo nº 7000081-
73.2020.7.02.0002);
c) Comunicação do Ministério Público do Estado de São Paulo acerca da existência de indícios
de crime de estelionato (Evento 1, doc. 1, fl. 14, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
d) Decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cajamar decretando a prisão preventiva de Alex
Sandro França Louroza ou Marcelo Luiz de Lima (Evento 1, doc. 1, fls. 15-17, do Processo nº
7000081-73.2020.7.02.0002);
e) Mandado de Prisão (Evento 1, doc. 1, fls. 18-20, do Processo nº 7000081-
73.2020.7.02.0002);
f) Boletim de Ocorrência relativo ao cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão e prisão
pela Justiça Estadual (Evento 1, doc. 2, fls. 1-7, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
g) Documentos referentes à concessão de aposentadoria por invalidez do Servidor Civil Marcelo
Luiz de Lima - Técnico de Tecnologia Militar (Evento 1, doc. 3, doc. 4 e doc. 5, fls. 1-18, do
Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
h) Laudo Pericial n ̊ 315.846/2019 - objetivo da perícia: exame de peça (Evento 1, doc. 5, fl. 20
e doc. 6, fls 1-7, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
i) Laudo Pericial n ̊ 316.316/2019 - objetivo da perícia: descrição do objeto (Evento 1, doc. 6, fls
8-9, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
j) Laudo Pericial n ̊ 316.284/2019 - objetivo da perícia: constatação de objeto (Evento 1, doc. 6,
fls 10-11, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
k) Laudo Pericial n ̊ 316.252/2019 - objetivo da perícia: constatação de objeto (Evento 1, doc.
7, fls. 1-3 , do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
l) Laudo Pericial n ̊ 316.272/2019 - objetivo da perícia: descrição de objeto (Evento 1, doc. 7,
fls. 4-6, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
m) Laudo Pericial n ̊ 316.303/2019 - objetivo da perícia: descrição de objeto (Evento 1, doc. 7,
fls. 7-11, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
n) Laudo Pericial n ̊ 316.334/2019 - objetivo da perícia: constatação de objeto (Evento 1, doc.
7, fls. 12-15, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
o) Laudo Pericial n ̊ 484.241/2019 - objetivo da perícia: descrição de objeto (Evento 1, doc. 7,
fls. 16-18, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
p) Laudo pericial n ̊ 484.227/2019 - objetivo da perícia: descrição de objeto (Evento 1, doc. 7,
fls. 19-20 e doc. 8, fl. 1, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
q) Laudo pericial n ̊ 484.246/2019 - objetivo da perícia: descrição de objeto (Evento 1, doc. 8,
fl. 2-4, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
r) Carteira de identidade expedida pelo Ministério da Defesa - Exército Brasileiro n ̊
110547167-4 em nome de Marcelo Luiz de Lima - servidor civil; cópia da carteira de identidade
expedida pelo Ministério da Defesa - Exército Brasileiro n ̊ 011356624-4 em nome de Alex

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
Sandro França Louroza - 3 ̊ Sargento de Material Bélico; cópia da Carteira Nacional de
Habilitação em nome de Alex Sandro França Louroza (Evento 1, doc. 8, fl 6, do Processo nº
7000081-73.2020.7.02.0002);
s) Extratos do SERMILMOB em nome de Marcelo Luis de Lima e Alex Sandro França Louroza
(Evento 1, doc. 8, fls.9-18, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
t) Certidão de casamento entre Marcelo Luiz de Lima e Priscilla Barros de Lima (Evento 1, doc.
10, fls. 18 do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
u) Certidão de nascimento de Marcelo Luiz de Lima (Evento 1, doc. 11, fl. 14, do Processo nº
7000081-73.2020.7.02.0002);
v) Documentos utilizados durante o processo de habilitação ao casamento com Priscilla Barros
de Lima, dentre eles a Certidão de Nascimento emitida em 12/3/2009 pelo Cartório de Registro
Civil de Lagoa do Carro/PE (Evento 50, doc. 10, fls. 18-20 e doc. 11, fls. 1-4 do Processo nº
7000081-73.2020.7.02.0002);
w) Informações prestadas pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD
(Evento 1, doc. 11, fls. 4-8, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
x) Laudos Periciais Documentoscópico e Datiloscópico (Evento 1, doc. 9, fls. 5-9 e Evento 40 do
Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
y) Cópia de Ata de Inspeção de Saúde n ̊ 1580/2016 e Ficha de Registro de dados de inspeção -
Marcelo Luiz de Lima (Evento 1, doc. 10, fls. 10-12 do Processo nº 7000081-
73.2020.7.02.0002);
z) Cópia de Ata de Inspeção de Saúde n ̊ 1435/2017 e Ficha de Registro de dados de inspeção -
Marcelo Luiz de Lima (Evento 1, doc. 10, fls. 13-15 do Processo nº 7000081-
73.2020.7.02.0002);
aa) Fichas de Identificação Civil de Marcelo Luiz de Lima (Evento 1, doc. 11, fls. 6-8 do Processo
nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
bb) Processo Administrativo Disciplinar (Evento 50 do Processo nº 7000081-
73.2020.7.02.0002); e
cc) Laudo Pericial Contábil (Evento 67 do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002).
5. Foram juntados os antecedentes criminais do acusado, conforme a seguir:
a) Justiça Militar da União (Evento 4 do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002);
b) Sistema Sinesp-Infoseg do Ministério da Justiça e Sistema de Informações Eleitorais do
Tribunal Superior Eleitoral (SIEL) (Evento 5 do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002);
c) Justiça Federal de 1º Grau em São Paulo e Departamento de Polícia Federal (Evento 6 do
Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002);
d) Certidões emitidas pelo 4 ̊ Ofício do Registro de Distribuição da cidade do Rio de Janeiro
(Evento 11 e 16 do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002);
f) Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Ações Criminais e Execuções Criminais (Evento
12 do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002); e
g) Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (IIRGD) (Evento 68 do Processo nº
7000187-35.2020.7.02.0002).
5. Em 26 de outubro de 2020, foram ouvidas em Juízo as seguintes testemunhas de Defesa:
a) Wagner de Melo Barbosa (Evento 76 do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002);

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
b) Claudia Cristina França Louroza (irmã biológica do acusado), ouvida da condição de
informante (Evento 77 do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002);
c) Giselma Valeria Douberin dos Santos (Evento 78 do Processo nº 7000187-
35.2020.7.02.0002); e
d) Denilson Macieira de Souza (Evento 79 do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002).
6. Na mesma ocasião foram realizados a qualificação e o interrogatório do acusado (Evento 80
do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002).
7. Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet Militar e a Defesa nada requereram (Eventos 72 e 86
do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002).
8. Em Alegações Escritas, o Parquet Castrense pugnou pela condenação do acusado como
incurso nos arts. 315, 318 e 251, todos do CPM, em razão da comprovação da autoria e
materialidades delitivas, diante do conjunto probatório constante dos autos (Evento 91 do
Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002).
9. A Defesa Constituída, por sua vez, suscitou preliminar de nulidade da busca e apreensão
baseada em denúncia anônima, por não ter sido precedida de investigações e preliminar de
nulidade pela inobservância da prerrogativa profissional esculpida no art. 7º, § 6º, da Lei nº
8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil). Como prejudicial de
mérito, aduziu a necessidade de apreciação das divergências registrais pelo Juízo Cível,
requerendo a suspensão da Ação Penal Militar até o julgamento da Ação de Retificação de
Registro Civil na 1ª Vara Cível da Comarca de Carpina-PE. No mérito, pugnou pela absolvição
do acusado com fulcro no art. 439, alíneas "b", "c" e "e", do CPPM. Subsidiariamente, em caso
de condenação, pugnou pela aplicação da pena mínima relativa ao crime de estelionato,
aplicando-se o Princípio da Consunção, consoante o disposto na Súmula nº 17 do Superior
Tribunal de Justiça (Evento 94 do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002).
10. Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª CJM julgou procedente a pretensão punitiva
para condenar o civil ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA à pena de 4 (quatro) anos e 11 (onze)
meses de reclusão como incurso nos crimes de estelionato, falsa identidade e uso de
documento falso, nos termos dos arts. 251, 315 e 318, na forma do art. 79, todos do CPM, sem
a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, por vedação legal, com a fixação
do regime prisional inicial semiaberto para o cumprimento da pena e com o direito de recorrer
em liberdade (Evento 136 do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002).
11. Realizada a intimação das partes após a publicação da Sentença (Eventos 137 e 138 do
Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002), a confirmação eletrônica da intimação ocorreu em
9/4/2021 para a Defesa (Evento 142) e na mesma data para o MPM (Evento 140, sendo o
presente Recurso de Apelação interposto tempestivamente em 16/4/2021 (Evento 143).
12. Irresignada com a Sentença, a Defesa Constituída suscita preliminar de nulidade da
busca e apreensão baseada em denúncia anônima e preliminar de nulidade pela
inobservância da prerrogativa profissional esculpida no art. 7º, § 6º, da Lei nº 8.906/94
(Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).
13. Como prejudicial de mérito, aduz a necessidade de apreciação das divergências
registrais pelo Juízo Cível, requerendo a suspensão da Ação Penal Militar até o julgamento da
Ação de Retificação de Registro Civil na 1ª Vara Cível da Comarca de Carpina-PE.
14. No mérito, requer a absolvição do acusado do crime de estelionato com fulcro no art.
439, alínea "b", do CPPM e a absolvição de todos os delitos que lhe foram imputados, diante da
incidência do Exercício Regular de Direito, nos termos do inciso IV do art. 42 do CPM, c/c o art.
226, § 4º, e art. 227, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
15. Em caso de manutenção da condenação, requer a reforma da dosimetria da pena relativa
ao crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), para aplicar o preceito secundário
previsto no art. 312 c/c o art. 58, todos do CPM, implicando no total de 1 (um) ano de reclusão
para o citado crime.
16. Requer ainda que seja afastada a exasperação da pena-base, operada em todas as
condenações, em razão dos maus antecedentes, por constituir sanção de caráter perpétuo,
conforme vedação constitucional. E, afastados os maus antecedentes e/ou retificada a
dosimetria relativa ao crime descrito no art. 315 do CPM, requer a modificação do regime
prisional inicial de cumprimento de pena para o aberto, consoante o disposto no art. 33, § 2º,
do Código Penal comum (Evento 1, doc. 6).
17. Em Contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento do presente Apelo defensivo, a fim
de que seja mantida a condenação do acusado como incurso nos crimes previstos nos art. 251,
315 e 318 do CPM, na forma do art. 79, caput, do mesmo diploma normativo (Evento 1, doc. 7).
18. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer da lavra do Dr. CLAUDIO
ROBERTO DE BORTOLLI, Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, manifesta-se pelo
conhecimento do Apelo defensivo e pela rejeição das preliminares. No mérito, pelo parcial
provimento do presente Recurso para, mantendo a condenação do Apelante pela prática dos
crimes militares de uso de documento ideologicamente falso (arts. 315 c/c 312, ambos do CPM)
e de estelionato (art. 251 do CPM), nos termos da Sentença, readequar a pena imposta. E pela
absolvição quanto ao delito de falsa identidade (art. 318 do CPM), pelo fato de que o mesmo
deve ser absorvido pelo crime de uso de documento falso, por se tratar de ante factum ou post
factum impunível (Evento 7).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
VOTO

Verifico que a Parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e adequado à espécie e foi
tempestivamente interposto pelo recorrente. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão
preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída do ex-Sgt Ex ALEX
SANDRO FRANÇA LOUROZA contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar que condenou o acusado à pena de 4 (quatro)
anos e 11 (onze) meses de reclusão como incurso nos crimes de falsa identidade (art. 318, de
uso de documento falso (art. 315) e de estelionato (art. 251), c/c o art. 79, todos do Código
Penal Militar, com a fixação do regime prisional inicialmente semiaberto, sem o direito ao
benefício do sursis e com o direito de recorrer em liberdade.
I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO BASEADA EM DENÚNCIA
ANÔNIMA.
3. Preliminarmente, a Defesa Constituída suscita a declaração de nulidade da Ação Penal
Militar, aduzindo que a busca e apreensão realizada na residência do Apelante foi baseada em
denúncia anônima, não tendo sido lastreada em investigações preliminares, o que teria,
supostamente, o condão de eivar de ilicitude as provas obtidas posteriormente.
4. Argumenta ainda que a Busca e Apreensão teria dado origem, por si só, à deflagração da
Ação Penal Militar, causando afronta ao art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal de
1988.
5. Não assiste razão à Defesa Constituída.
6. Extrai-se dos autos que o mandado de busca e apreensão na residência do Apelante não se
baseou tão somente em denúncia anônima recebida pela Polícia Militar do estado de São Paulo,
tendo havido a realização de diligências complementares, a fim de reunir informações
necessárias antes de encaminhar relatório ao Parquet.
7. Nesse aspecto, cabe colacionar o depoimento do Capitão da Polícia Militar Guilherme Bueno
Carbonari no Relatório de IP nº CPAM7-001/7/20, conforme a seguir:
"[...] que era 1º tenente à época dos fatos; que chegou até o setor de inteligência
uma carta dentro de um envelope; que, ao verificar a carta, ela continha uma
denúncia anônima de uma mulher, relatando os fatos ocorridos no pedido de
expedição de mandado. A partir daquele momento, os agentes de inteligência
passam a fazer levantamentos para verificar se havia alguma veracidade naquela
denúncia anônima. Foi confirmado o endereço residencial do denunciado, assim
como o local do escritório onde ele atendia os clientes, no bairro da Jordanésia.
Também foram consultados bancos de dados, a partir dos quais surgiu a dúvida
de qual era o nome real do denunciado; concomitantemente foi realizado contato
com pessoas que conheciam o denunciado, de onde se extraiu a informação de
perfil. Diante dos fatos, foi elaborado um relatório de inteligência e o comandante
do batalhão, Ten Cel PM Rita, requisitou que eu fizesse contato com o Ministério
Público, sendo que o Promotor Pedro orientou que o batalhão solicitasse o
mandado de busca e apreensão. Que solicitou e retirou o mandado, não sabendo
precisar a data [...] " (Evento 94, doc. 2, do Processo nº 7000187-
35.2020.7.02.0002).
8. Como se vê, diante do recebimento da notícia-crime, Agentes de Inteligência da Polícia
Militar procederam às investigações, com o intuito de checar se o conteúdo da carta anônima

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
possuía alguma veracidade. Na ocasião, durante as diligências, chegaram à dúvida quanto ao
verdadeiro nome do Apelante.
9. Assim, não se vislumbra qualquer mácula no mandado de busca e apreensão expedido pela
1ª Vara Judicial Criminal do foro de Cajamar/SP, tampouco na instauração do Inquérito Policial
Militar, não havendo, portanto, ofensa aos dispositivos constitucionais citados pela Defesa, por
ter sido lastreado não apenas por denúncia anônima, mas por investigações preliminares
(Evento 94, doc. 6, fls. 23-25, do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002).
10. Destaca-se ainda que é dever do Estado, ao receber uma notícia de possíveis indícios de
crime, averiguar prudentemente se os fatos ali narrados têm o condão de ensejar a
deflagração de Ação Penal, haja vista o interesse que envolve, não apenas a Administração
Militar, in casu, como também a sociedade em geral.
11. No presente caso, somente após minuciosa investigação ocorrida durante o Inquérito
Policial Militar e, ainda, por Procedimento Administrativo Disciplinar realizado pelo Comando da
2ª Região Militar, foi oferecida a Denúncia pelo Órgão Ministerial.
12. Ademais, salienta-se que eventuais vícios ocorridos durante o Inquérito Policial não são
capazes de manchar a Ação Penal, pois, como cediço, tratam-se de procedimentos autônomos
e que constituem naturezas distintas.
13. Dessa maneira, vale destacar o posicionamento desta Corte Castrense, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. IPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETRO-OPERANTE.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. ANÁLISE DO MÉRITO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. DELAÇÃO ANÔNIMA.
INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
É pacífica a jurisprudência no sentido de afastar a aplicabilidade da prescrição
em perspectiva, projetada ou antecipada, pois, por força da Lei n° 12.234, de 5
de maio de 2010, não mais se considera a data da consumação do crime como
termo inicial para a prescrição retroativa com base na pena em concreto.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
Diante da independência das esferas administrativa, cível e criminal, não cabe a
esta Corte incursionar no mérito decisório de Comissão Processante decorrente
de Processo Administrativo em que se presume a obediência ao contraditório e à
ampla defesa.
O início da persecução penal pode decorrer de denúncia anônima,
desde que o Parquet das Armas atue com a devida prudência,
submetendo o feito ao crivo de investigações preliminares para, se for o
caso, proceder ao oferecimento da denúncia.
Ordem denegada. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº
7000616-62.2020.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 15/12/2020, Data de Publicação: 30/12/2020)
(Grifos nossos).
14. Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa Constituída, por
falta de amparo legal.
II - PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA
PROFISSIONAL ESCULPIDA NO ART. 7º, § 6º, DA LEI Nº 8.906/94.
15. A Defesa Constituída suscita preliminar de nulidade em razão de suposta inobservância da
prerrogativa profissional inerente aos advogados, prevista no art. 7º, § 6º, da Lei nº 8.906/94,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
por entender que a busca e apreensão realizada na residência do Apelante feriu a mencionada
prerrogativa.
16. Aduz que o imóvel em que recaiu a busca e apreensão era utilizado como endereço
residencial e profissional pelo Apelante e que a ausência de representante da Ordem dos
Advogados do Brasil, bem como pela ausência de especificidade quanto aos objetos
relacionados com a investigação, infringiu os direitos do Apelante como advogado.
17. Igualmente, não assiste razão à Defesa.
18. Vejamos o que menciona o citado dispositivo do Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil:
Art. 7º São direitos do advogado:
(...)
§ 6
o Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte
de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da
inviolabilidade de que trata o inciso II do caput deste artigo, em decisão
motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e
pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em
qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos
pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais
instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes.

(Incluído pela Lei nº 11.767, de 2008)
(...)
19. Não se desconhecem, por óbvio, as prerrogativas inerentes aos advogados, garantidas por
meio da Lei nº Lei nº 8.906/94, visto que dizem respeito ao pleno exercício profissional, sendo-
lhes garantidos "a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus
instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática,
desde que relativas ao exercício da advocacia", como preceitua o inciso II do art. 7º do
mencionado diploma legal.
20. Embora a Defesa Constituída queira fazer parecer que a busca e apreensão recaiu sobre o
local de trabalho do Apelante, tem-se que essa não é a verdade dos autos.
21. Consta dos autos que o endereço em que se encontra situado o imóvel sobre o qual recaiu
a busca e apreensão é utilizado como moradia pelo Apelante e por seus familiares, sendo
situado à Rua Vereador João Cardoso nº 1079, Residencial Forest Ville, cidade de Cajamar/SP,
conforme a determinação contida na decisão judicial de busca e apreensão criminal e do
cumprimento do mandado supracitado (Evento 94, doc. 6, fls. 23-25, do Processo nº 7000187-
35.2020.7.02.0002).
22. Outrossim, verifica-se que o endereço profissional do Apelante consta, no INFOSEG, como
Estrada Marica Alves nº 500, bairro Fazendinha, cidade de Santana do Parnaíba, contrariando o
que alega a Defesa (Evento 94, doc. 6, fl. 16, do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002).
23. Por oportuno, vale destacar o seguinte trecho da Sentença proferida pelo Juízo a quo:
"(...) O endereço profissional do acusado registrado no INFOSEG é Estrada Marica
Alves nº 500, bairro Fazendinha, cidade de Santana do Parnaíba (evento 94 -
documento 6). Já o relatório de verificação de procedência das informações,
confeccionado pela Polícia Militar de São Paulo, aponta que o escritório do
acusado está situado na Avenida Tenente Marques 2.300, município de
Cajamar/SP. Tais diligências revelam de modo inconteste que o acusado não
tinha endereço profissional na Rua Vereador João Cardoso nº 1.079, município de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
Cajamar/SP (evento 94 - documento 6). Por oportuno, frise-se que as teses
defensivas suscitadas nesse tópico e referente ao mesmo fato já foram
enfrentadas com maestria na data de 25 de março de 2.021 pela 2ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do HC de nº 2027567-
40.2021.8.26.0000, momento em que, de forma unânime, a ordem foi denegada.
(...)". (Evento 136 do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002).
24. Dessa forma, não se vislumbra ter havido ofensa às prerrogativas profissionais do
Apelante, uma vez que o Juízo da 1ª Vara Judicial Criminal do foro de Cajamar/SP, ao expedir
mandado de busca e apreensão, o fez em estrita observância à lei, valendo-se das informações
que possuía, mormente por não se desconhecer que o Apelante atua como advogado.
25. Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa Constituída, por
falta de amparo legal.
III - Questão Prejudicial ao Mérito - Apreciação das divergências registrais pelo Juízo
Cível.
26. Como questão prejudicial de mérito, a Defesa Constituída aduz a necessidade de
apreciação das divergências registrais do Apelante pelo Juízo Cível, requerendo a suspensão da
Ação Penal Militar até o julgamento da Ação de Retificação de Registro Civil na 1ª Vara Cível da
Comarca de Carpina-PE.
27. Expõe a existência de divergência de filiação entre a Certidão de Nascimento que fora
encaminhada pela Oficial do Cartório de Registro Civil de Lagoa do Carro/PE, nos autos do IPM,
e a Certidão apresentada pelo Apelante, tendo sido acionado judicialmente o cartório
responsável pelo registro, a fim de solucionar o suposto equívoco.
28. Não assiste razão à Defesa.
29. Destaca-se que a divergência reside nas informações atinentes à filiação do Apelado, como
se vê no trecho extraído das Razões defensivas:
"(...)
Assim, consideradas as aparentes divergências, necessário ressaltar que
MARCELO LUIZ DE LIMA, ora Apelante, fora registrado como filho de AMAURI
SANTIAGO DE LIMA e SONIA BRITO DE LIMA, sendo seus avós paternos ANTONIO
SOUTO DE LIMA e AURELINDA SILVA DA RESSURREIÇÃO, e, avó materna ALICE
MARIA BRITO, nascido no dia 6-6-1978, registro nº 2735, LIVRO 26, FLS.24,
primeira via da certidão expedida no dia 8 de junho de 1978 pelo Cartório
de Lagoa do Carro - PE, oqual fora casado com PRISCILA MACEDO BARROS, que
passou a assinar PRISCILLA BARROS DE LIMA, após o matrimônio que se dera
perante o Cartório de Barueri/SP, na data de 17/04/2010
9.
A seu turno, há também MARCELO LUIZ DE LIMA, que é filho de LUIZ ARTUR DE
LIMA e MARIA JOSEFA DE LIMA, sendo seus avós paternos ARTUR CAZUMFA DE
LIMA e ARLINDA MARIA DA CONCEIÇÃO, e, avó materna, JOSEFA LINDALVA
DA CONCEIÇÃO, nascido no 6-6-1978, registro nº 2634, LIVRO 26, FLS.24,
primeira via da certidão de nascimento expedida em 18 de junho de
1978
10 , pelo Cartório de Lagoa do Carro - PE , casado com LUCIENE LAURIANO
ROSA, que passou a assinar LUCIENE LAURIANO ROSA DE LIMA, após o
casamento que se dera aos 25/09/2008, conforme atesta a Certidão de
Casamento atualizada, devidamente acostada no Evento 94.
Dessarte, a única conclusão possível é a de que se trata de pessoas homônimas,
posto que, a numeração dos registros de nascimento de cada um dos Marcelos é
distinta, sendo o Recorrente a pessoa referida no registro de nº. 2735,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
cuja primeira via fora expedida no dia 8 de junho de 1978, ao passo que o
outro Marcelo, que é identificado pelo registro de nascimento de nº 2634,
expedido na data de 18 de junho de 1978, trata-se de outra pessoa, a qual, por
óbvio, tem filiação e progenitores diferentes dos seus.
(...)" (Evento 1, doc. 6) (Grifos no original).
30. Embora tenha sido constatada pela Defesa a mencionada divergência, há nos autos a cópia
dos documentos utilizados pelo Apelante durante o processo de habilitação ao casamento com
Priscilla Barros de Lima, dentre os quais há a Certidão de Nascimento emitida em 12/3/2009
pelo Cartório de Registro Civil de Lagoa do Carro/PE (Evento 50, doc. 10, fls. 18-20 e doc. 11,
fls. 1-4 do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002).
31. Na mencionada certidão, há o registro de filiação do Apelante como filho de "AMAURI
SANTIAGO DE LIMA e SONIA BRITO DE LIMA", como sustenta a Defesa Constituída serem os
pais adotivos do Apelante.
32. Salienta-se ainda que a presente questão em nada influencia a apreciação do mérito por
este Tribunal Militar, por se tratar de erro meramente material na certidão de nascimento
constante do Evento 1, doc. 11, fl. 14, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002 e,
principalmente, por haver nos autos a certidão de nascimento emitida pelo Apelante em
12/3/2009.
33. Assim, não há motivos para determinar a suspensão do presente processo criminal.
34. Por essas razões, não conheço da Questão Prejudicial dirigida à suspensão da Ação Penal
Militar até o julgamento da Ação de Retificação de Registro Civil na 1ª Vara Cível da Comarca
de Carpina-PE por falta de amparo legal.
IV - Mérito
35. No mérito, requer a absolvição do acusado do crime de estelionato com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM e a absolvição de todos os delitos que lhe foram imputados, diante da
incidência do Exercício Regular de Direito, nos termos do inciso IV do art. 42 do CPM c/c o art.
226, § 4º e art. 227, § 6º, da Constituição Federal de 1988.
36. Em caso de manutenção da condenação, requer a reforma da dosimetria da pena relativa
ao crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), para aplicar o preceito secundário
previsto no art. 312 c/c o art. 58, todos do CPM, implicando no total de 1 (um) ano de reclusão
para o citado crime.
37. Requer ainda que seja afastada a exasperação da pena-base, operada em todas as
condenações, em razão dos maus antecedentes, por constituir sanção de caráter perpétuo,
conforme vedação constitucional. E, afastados os maus antecedentes e/ou retificada a
dosimetria relativa ao crime descrito no art. 315 do CPM, requer a modificação do regime
prisional inicial de cumprimento de pena para o aberto, consoante o disposto no art. 33, § 2º,
do Código Penal comum (Evento 1, doc. 6).
38. Assiste parcial razão à Defesa Constituída.
39. Inicialmente, convém realizar uma breve síntese dos fatos ocorridos na vida do Apelante,
que culminaram na investigação criminal e consequente condenação pelos crimes previstos no
art. 315 c/c 312, no art. 318 e no art. 251, caput, todos do CPM, senão vejamos:
a) O Apelante, no dia 30/4/1993, procedeu ao alistamento militar, identificando-se como "
Alex Sandro França Louroza" (Evento 1, doc. 8, fl. 12 do Processo nº 7000081-
73.2020.7.02.0002/SP);
b) Foi incluído nas fileiras do Exército Brasileiro em 22/3/1996, como Alex Sandro França

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
Louroza (Evento 1, doc. 8, fl. 12 do Processo nº 7000081- 73.2020.7.02.0002/SP);
c) Como 3º Sargento do Exército, Alex Sandro França Louroza, respondeu a Ação Penal
Militar nº 52-69.2002.7.01.0401 pela prática do delito previsto no art. 320, c/c o art. 53, caput,
ambos do CPM (Evento 4, doc. 2, fl. 1);
d) Foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro em 5/12/2003, estando no mau
comportamento (Evento 1, doc. 8, fl. 11 do Processo nº 7000081- 73.2020.7.02.0002/SP);
e) Foi absolvido da imputação contida nos autos da Ação Penal Militar nº 52-
69.2002.7.01.0401, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, em 16/6/2205 (Evento 4,
doc. 2, fl. 1);
f) O Superior Tribunal Militar, em 14/12/2006, por unanimidade, nos autos da Apelação nº
0000052-69.2002.7.01.0401, nos quais funcionei como Revisor e teve como Relator o eminente
Ministro Almirante-de-Esquadra Marcos Augusto Leal de Azevedo, reformou a Sentença
absolutória a quo, para o ex-3º Sargento do Exército Alex Sandro França Louroza à pena
de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso no art.
251, § 3º, do CPM ( estelionato praticado em detrimento da administração militar), em
regime prisional incialmente aberto, com a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, nos termos do art. 102 do CPM (Evento 4, doc. 2). O Acórdão restou assim
ementado:
"Ementa: FRAUDE EM CONCURSO. VENDA DE PROVAS E GABARITOS.
ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS NO
INQUÉRITO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
Militares acusados da venda de provas e gabaritos do Concurso para o Curso de
Sargentos do Exército de 2002. Material adquirido mediante violação do lacre do
envelope que continha o material sigiloso e distribuído em fotocópias para outros
militares em vários Estados. Provas colhidas, por ocasião do IPM, consistentes em
depoimentos dos próprios acusados. A não-ratificação em Juízo não afasta a
validade da prova se corroborada por provas testemunhais e se encontre em
harmonia com as outras provas existentes nos autos. Conduta tipificada como
estelionato. Desclassificação. Condenação. Decisão unânime." (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 0000052- 69.2002.7.01.0401, Relator Ministro Marcos
Augusto Leal de Azevedo, Revisor Ministro José Coêlho Ferreira. Julgamento em
14/12/2006, Publicação DJe de 02/05/2007);
g) A condenação transitou em julgado em 5/6/2007 (Evento 4, doc. 2, fl. 2);
h) Foi expedido mandado de prisão no dia 19/10/2007 em desfavor do ex-3º Sargento do
Exército Alex Sandro França Louroza, pela 4ª Auditoria da 1ª CJM, e Carta de Guia à Vara
de Execuções Penais (VEP) do estado do Rio de Janeiro, para fins de execução da pena imposta
nos autos da Apelação nº 0000052-69.2002.7.01.0401 (Evento 4, doc. 2, fl. 2);
i) Após o mandado de prisão, o Apelante, ex-3º Sargento do Exército Alex Sandro França
Louroza, se alistou novamente no Rio de Janeiro, em 22/5/2009, dessa vez utilizando o nome
de Marcelo Luiz de Lima, ocasião em que foi dispensado de incorporação, por ter mais de
30 (trinta) anos de idade (Evento 1, doc. 8, fls. 14-18 do Processo nº 7000081-
73.2020.7.02.0002/SP);
j) O Apelante, como Marcelo Luiz de Lima, realizou, em 13/7/2009, inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas, sob o CPF nº 419.160.408-29 (Evento 1, doc. 3, fl. 18 do Processo nº 7000081-
73.2020.7.02.0002/SP);
k) O Apelante, como Marcelo Luiz de Lima, obteve, em 21/8/2009, Carteira de Identidade nº

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
53.657.667-1 SSP/SP, emitida com base em identificação realizada no dia 5/8/2009, em
Barueri/SP. No dia 21/9/2009, foi emitida nova carteira de identidade, dessa vez com a inclusão
do número de CPF 419.160.408-29, conforme informações prestadas pelo IIRGD. Utilizou a
Certidão de Nascimento emitida em 12/3/2009 pelo Cartório de Registro Civil de Lagoa do
Carro/PE (Evento 1, doc. 11, fls. 4-5 e Evento 50, doc. 11, fl. 1, do Processo nº 7000081-
73.2020.7.02.0002/SP);
l) O Apelante, como Marcelo Luiz de Lima, casou-se com Priscilla Macedo Barros em
17/4/2010, na cidade de Barueri/SP (Evento 1, doc. 4, fls. 2 e Evento 50, doc. 10, fl. 19, do
Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002/SP). Para habilitar-se ao casamento, utilizou cópia do
Certificado de Dispensa de Incorporação - CDI nº 716906 e de Certidão de Nascimento emitida
em 12/3/2009 pelo Cartório de Registro Civil de Lagoa do Carro/PE (Evento 50, doc. 11, fl. 3 e
fl. 1, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002/SP);
m) O Apelante, como Marcelo Luiz de Lima, valendo-se da Certidão de Casamento, obteve
nova Carteira de Identidade em 29/4/2010, na qual passou a constar a naturalidade de Lagoa
do Carro/PE (Evento 1, doc. 3, fl. 17 do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002/SP). A
mencionada carteira de identidade foi utilizada no Processo de Aposentadoria por Invalidez
(Evento 1, doc. 4, fl. 17 e seguintes e doc. 5, fl. 7 do Processo nº 7000081-
73.2020.7.02.0002/SP) ;
n) O Apelante, como Marcelo Luiz de Lima, realizou, no período de inscrições para o
concurso público para a carreira de Tecnologia Militar (5/7/2010 a 3/8/2010), inscrição no
mencionado certame. Ocorre que o Apelante não preenchia os requisitos estabelecidos no
edital do concurso, tendo em vista a condenação como ex-3º Sargento do Exército Alex Sandro
França pelo crime descrito no art. 251, § 3º, do CPM e a exclusão das Forças Armadas. Assim,
feria o item do edital que dizia "incompatibilizado para nova investidura em cargo público
federal, nos termos dispostos no artigo 137 da Lei nº 8.112/1990", que traz impossibilidade de
retorno ao serviço público federal do servidor que tiver sido demitido por infringir a art. 132,
incisos I ( crime contra a administração pública); IV (improbidade administrativa), VIII
(aplicação irregular de dinheiros públicos), X ( lesão aos cofres públicos e dilapidação do
patrimônio nacional) e XI (corrupção) da mesma Lei;
o) Assim mencionava o edital acerca das condições para inscrição no certame:
3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO (..)
3.4. Deverão ser atendidos os seguintes requisitos:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado e estar em dia com as obrigações eleitorais,
para candidatos de ambos os sexos, e com o serviço militar, para os candidatos
do sexo masculino, na conformidade dos incisos I e II do artigo 12 da Constituição
Federal. Se português, deverá o concorrente comprovar estar amparado pelo
Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com o reconhecimento do
gozo dos direitos políticos na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo
supracitado;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
c) não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público
federal, nos termos dispostos no artigo 137 da Lei nº 8.112/1990;
d) possuir a escolaridade exigida para o exercício do cargo a que concorrer; e
e) possuir aptidão física e mental (...). (Grifo nosso) (Disponível em:
https://www2.ibfc.org.br/concurso/exercito-brasileiro-1018/);
p) O Apelante, como Marcelo Luiz de Lima, foi aprovado para o cargo de Técnico de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
Tecnologia Militar/Segurança do Trabalho em 14/10/2010, na cidade de Recife/PE, consoante o
disposto no endereço eletrônico https://www2.ibfc.org.br/concurso/exercito-brasileiro-1018/ ;
q) O Apelante, como Marcelo Luiz de Lima, tomou posse no cargo público de Técnico de
Tecnologia Militar - Segurança do Trabalho em 29/2/2012 e entrou em exercício no dia
14/03/2012 (Evento 1, doc. 3, fl. 14, do Processo nº 7000081- 73.2020.7.02.0002/SP);
r) Houve a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do ex-3º Sargento do
Exército Alex Sandro França Louroza, em 22/3/2016, no Processo nº 0000052-
69.2002.7.01.0401 (Evento 6, doc.2);
s) O Apelante, como Marcelo Luiz de Lima, foi aposentado por invalidez em
12/4/2017 (Evento 1, doc. 3, fls. 4, 5 e 10, do Processo nº 7000081- 73.2020.7.02.0002/SP).
40. Diante da denúncia anônima recebida pela Polícia Militar de São Paulo e das investigações
empreendidas pela inteligência após o recebimento da denúncia, foi expedido mandado de
busca e apreensão na residência do Apelante, ocasião em que foram encontrados diversos
aparelhos celulares, chips, aparelhos eletrônicos, cartões de crédito e talões de cheque com os
nomes de Alex Sandro França Louroza e de Marcelo Luiz de Lima, bem como
identidade militar do Exército Brasileiro com o nome de Alex Sandro França Louroza, entre
outros documentos.
41. Em virtude de o resultado da busca e apreensão demonstrar indícios de cometimento de
crime, foi determinada a instauração de Inquérito Policial Militar e Procedimento Administrativo
pelo Comandante do 12º Grupo de Artilharia de Campanha e pelo Comando da 2ª Região
Militar e a decretação da prisão preventiva do Apelante.
42. Após minuciosa investigação, o Parquet Castrense ofereceu Denúncia contra o ora Apelante
pela prática dos delitos encartados nos arts. 251, 315 e 318, do CPM, na forma do art.
79, caput, do mesmo diploma normativo.
43. Os crimes de uso de documento falso, de falsa identidade e de estelionato, imputados ao
acusado pela Denúncia, encontram-se tipificados no Código Penal Militar da seguinte forma:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Falsa identidade
Art. 318. Atribuir-se, ou a terceiro, perante a administração militar, falsa
identidade, para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar
dano a outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais
grave.
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
44. Nas lições de Cícero Robson Coimbra Neves e de Marcello Streifinger, os crimes de uso
de documento falso e de falsa identidade são descritos da seguinte maneira:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
Uso de documento falso
■
"O autor usa documento que é fruto de falsificação (art. 311 do CPM), falsidade
ideológica (art. 312 do CPM), atestado ou certidão falsa (art. 314 do CPM) como
se verdadeiro fosse, seja em juízo ou não. É necessário, para que se caracterize o
delito, que o documento seja apresentado pelo autor como objeto de prova, ou
seja, usado para o fim a que se dispõe, pois, se o autor promover falsidade e
ficar, tão somente, apresentando o documento para autopromoção, não haverá
lesão à objetividade jurídica, uma vez que ele não iludiu a Administração Militar
e, portanto, sucumbirá a tipicidade." (NEVES, Cícero Robson Coimbra.
STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar - 2. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2012. pág. 1811).
Falsa identidade:
■
"O autor atribui a si ou a terceiro identidade falsa, diz-se ser ou diz que terceiro
é quem realmente não é, perante a Administração Militar. Identidade é o
conjunto de caracteres que individualizam uma pessoa, ou seja, nome, sexo,
idade, filiação, naturalidade, nacionalidade, cor da pele, olhos e cabelos, altura,
compleição física, número do documento de identificação etc. O autor
apresenta-se ou apresenta terceiro, por meio de uma informação de
identificação falsa, à Administração Militar escondendo a real identidade (sua ou
de outrem) com o intuito de obter vantagem (de qualquer ordem para si ou para
terceiro) ou de prejudicar alguém; neste delito, o autor não se utiliza de
documento falso para seu intento, pois, se assim fosse, estaríamos diante do
delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM), mas apenas afirma,
convence, diz ser, ou que terceiro é, quem não é." (NEVES, Cícero Robson
Coimbra. STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar - 2. ed. - São
Paulo: Saraiva, 2012. págs. 1816-1817).
45. Quanto ao crime de estelionato, para que seja caracterizada a conduta, faz-se
necessária a presença de seus elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o
induzimento da vítima em erro; o prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento
ilícito dos agentes e o dolo na conduta, conforme leciona Jorge Cesar de Assis. O dolo consiste
na vontade livre e consciente de praticar determinada conduta prevista em um tipo penal
incriminador.
46. No caso em análise, atribui-se a autoria criminosa ao Apelante, pelo fato de ter
apresentado carteira de identidade e documentos ideologicamente falsos em nome de Marcelo
Luiz de Lima para tomar posse no cargo de Técnico de Tecnologia Militar/Segurança do
Trabalho do Exército Brasileiro em 29/2/2012, depois de ter servido à Força Terrestre como
Alex Sandro França Louroza no período de 30/4/1993 e 28/1/2004. E também por ter obtido,
mediante a utilização dos documentos ideologicamente falsos, vantagem indevida consistente
na percepção de proventos como Técnico de Tecnologia Militar, mantendo a Administração
Militar em erro desde a data em que tomou posse no referido cargo (29/2/2012) até o
momento, por receber proventos oriundos da aposentadoria por invalidez.
47. Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas defensivas, conforme depoimentos
colacionados in verbis:
a) Wagner de Melo Barbosa:
" Que conhece o acusado como Marcelo Luiz de Lima; que não sabe se ele
serviu no Exército Brasileiro, nem se trabalha ou recebe algum benefício
previdenciário; que conheceu o genitor do acusado; que viu o acusado novinho e
que depois, não viu mais, não teve notícia; que o pai era muito mulherengo; que

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
só retornou a vê-lo quando adolescente; que o pai do acusado tinha um caso com
uma mulher chamada Sônia; que a mãe e o pai do Marcelo não se davam bem;
que o acusado era colado com o pai, que o amava muito; que não tinha amor
pela mãe, pois não convivia bem com seu pai, Sr. Marcos; que o acusado era um
rapaz inteligente, estudava muito. que todos da rua ficaram sabendo da situação
do acusado; que não conhece Alex Sandro França Louroza." (Grifos
nossos) (Evento 76 do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002);
b) Claudia Cristina França Louroza (irmã biológica do acusado), ouvida da condição de
informante:
" Que é irmã biológica do acusado; que o nome do irmão é Alex, mas ele
não aceita; que o nome é Marcelo Luiz de Lima; que o irmão fez concurso
para o Exército em outro estado; não foi no Rio de Janeiro; que não tinham
muita proximidade; que o acusado não estava morando com ela; que, pelo que
sabe, o acusado está aposentado por problema de saúde (leucemia); que só
conheceu o irmão adolescente, quando ele foi para o Rio de Janeiro; que
o pai era uma pessoa que tinha muitas mulheres na rua; que a mãe tentou de
tudo para que o acusado voltasse a ter a vida ao normal; que ele cresceu
sabendo que o nome dele era Alex; que nunca aceitou; que não possuíam
uma boa convivência familiar; que o pai levou o irmão como se fosse para
passear e não o trouxe mais; que só conheceu o irmão adolescente; que Alex
voltou como Marcelo, conforme a mãe foi contando aos poucos; que o irmão
sempre preferiu ser chamado de Marcelo; que não ouviu nada sobre registro de
nascimento; que nunca se inteirou no assunto." (Grifos nossos) (Evento 77 do
Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002);
c) Giselma Valeria Douberin dos Santos
" Que quem aparece na imagem da audiência é o Marcelo; que o
acusado serviu o Exército Brasileiro em Recife/PE; que, salvo engano,
agora está aposentado, por causa do câncer; que não sabe se o Marcelo
ingressou novamente no Exército; que conhece o acusado desde a infância, faz
mais de trinta anos; que a mãe dele, Dona Sônia, e o pai, Marquinhos, tinham
uma amizade bem próxima com a mãe, que na verdade é sua avó; que é adotada
e registrada no nome dos avós; que Tia Sônia era amiga da avó; que sempre
conviveram juntos; que o convívio na infância ocorreu no bairro da Várzea, em
Recife/PE; que a mãe biológica teve a depoente com quinze anos; que os avós os
registraram; que sempre foi criada pelos avós, desde recém-nascida." (Grifos
nossos) (Evento 78 do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002); e
d) Denilson Macieira de Souza:
" Que conhece a pessoa que apareceu no vídeo; que é o Marcelo; que o
conhece desde a época em que o depoente morava em Pernambuco; que o
reencontrou pelo Rio de Janeiro; que são colegas até hoje; que conheceu a mãe
dele, Dona Sônia, em Pernambuco, quando criança; que o pai conheceu no Rio,
seu Marcos; que é nascido em Jaboatão dos Guararápes; que a certidão de
registro da mãe veio com a data de nascimento errado; que veio o nome da avó
do depoente errado; que não sabe onde a mãe foi registrada; que é no estado
do Pernambuco, Olinda." (Grifos nossos) (Evento 79 do Processo nº 7000187-
35.2020.7.02.0002).
48. Durante o seu interrogatório, o Apelante narrou, em síntese, que:
"Que nunca foi processado; que só está respondendo no estado de São Paulo e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
na Justiça Militar; que responde pela mesma imputação em Cajamar/SP; que não
tem nada contra as testemunhas ouvidas; que é divorciado; que foi casado
com Priscila Macedo Barros; que possui dois filhos; que quem cuida é ela; que
a acusação é falsa; que serviu o Exército Brasileiro de 1998 a 2003; que
isso foi quando voltou para o Rio; que tomou notícia da situação que
era sua vida, de que já havia sido registrado no Rio de Janeiro com o
nome de Alex; que a mãe nunca aceitou isso; que a todo custo, ela queria que o
que havia acontecido voltasse ao normal dela, como, no caso, fosse
exclusivamente uma única pessoa, aquela que ela registrou; que já tinha treze,
quatorze anos, mas as coisas não foram bem dessa forma; que a mãe tentou dar
amor, carinho e educação, sobretudo; que alguns anos depois, prestou
concurso para Sargento do Exército, por impulsão dela, por questões
estudantil, psicológica e até espiritual; que foi aprovado no concurso; que
sabiam da situação do acusado no quartel, até mesmo no Curso de
Formação; que havia essa dupla identidade dele; que houve problemas de
perseguição; que concluiu o curso; que essa situação de vida nunca foi oculta
para ninguém, sobretudo no ambiente de trabalho; que em 2003, não estava
mais aguentando e pediu para sair do Exército, não renovando o
reengajamento; que voltou à vida que sempre entendeu como normal,
retornando para Pernambuco; que serviu o Exército com o nome de Alex
Sandro França Louroza, mas sempre viveu a vida como Marcelo; que
nunca deixou de se identificar como tal; que achavam que o acusado tinha
problemas de ordem psicológica no quartel; que passou boa parte da juventude
estudando; que depois, abriu um concurso para servidor civil no
Exército; que prestou como Marcelo; que possuía os requisitos; que foi
aprovado; que a vaga era para Pernambuco, onde morava; que ingressou no
Exército, normalmente; que alguns anos depois, foi acometido de doença;
que começou a apresentar sintomas de linfoma; que ficou mais de dois meses
internado; que foi diagnosticado com leucemia; que, em Pernambuco, o
atendimento para esse tipo de problema era muito difícil; que o pai, então,
decidiu trazê-lo para São Paulo para iniciar o tratamento o mais rápido possível,
já que havia necessidade em razão das condições em que estava; que foi
diagnosticado que o linfoma não possui cura; que carrega a doença até hoje;
que passou também por inspeções médicas do Exército; que decidiram,
diante dos pareceres, por sua aposentadoria por invalidez; que tomou
ciência da doença em setembro de 2014; (...) que o cargo civil é técnico
de segurança do trabalho; que a mãe registrou o acusado em Pernambuco;
que, por imposição, foi vivendo a vida no Rio de Janeiro; que na
mentalidade dela como Alex; que essas duas pessoas foram crescendo
no dia a dia; (...) que, em 2009, havia o certificado de dispensa de
incorporação, que sucede o alistamento; que, por não ser um
documento obrigatório, do seu ponto de vista, nunca fez questão; que,
depois, percebeu que precisava ter; que pagou a multa para obter; que,
quando tirou, não havia expectativa de concurso de Exército; que é
advogado; que se formou em 2011; que é licenciado em ciências jurídicas;
que não possui curso em engenharia; que já fez o pedido administrativamente
para retificar o registro civil, mas foi indeferido pelo cartório, dizendo que teria
que fazer judicialmente; que se identifica como Marcelo Luiz de Lima, e não como
Alex; que sobre o pedido de busca e apreensão e de prisão preventiva,
disse que foi surpreendido pela busca e apreensão; (...) que levaram
documentos e materiais; que foi deslocado para a delegacia; que levaram

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
seus documentos e de terceiros; que o que chegou para o delegado é que usava
documento falso; que a autoridade policial fez os procedimentos; que
afirmaram que a carteira da OAB dele era falsa; (...) que no fórum, o
Ministério Público fez uma representação pela prisão preventiva, sendo acatada
pela Juíza, por entender que não se sabia ao certo quem era o acusado, Alex ou
Marcelo; (...) que foram coletadas suas impressões digitais e levado para
o Instituto de Identificação para saber quem ele era; que foi respondido
com positivo, que era A e B; (...) que nunca teve arma, nunca ameaçou ou
ofendeu alguém; que mal sai de casa; (...) que sobre o grande número de
aparelhos celulares apreendidos, disse que são aparelhos velhos, inutilizados,
quebrados; que não comete crime, não armazena material irregular; que não há
nenhuma irregularidade; que são celulares desde a época do filho; que, em
1993, é a data do alistamento; que serviu entre 1998 e 2003 como Alex,
que foi oriundo de concurso público; que, quando saiu em 2003, não recebia
nada do Exército; que ingressou, novamente, no Exército, em 2012,
trabalhando como Marcelo, pessoa que sempre foi e será; que conhece
Edilene Rodrigues Santos Louroza; que se casou com ela com o nome de
Alex, em 24 de março de 2007, em Cajamar/SP; que teve a Maria Fernanda
Santos Louroza e a Emily Carolina Santos Louroza; que não reside com elas; que
paga pensão alimentícia; que possui quatro filhos (Andrey Vitor Barros de Lima,
Andreza Vitória Barros de Lima, Maria Fernando Santos Louroza e Emily Carolina
Santos Louroza)" (Evento 80 do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002) (Grifos
nossos).
49. Como se vê, o Apelante levou uma vida dúplice, haja vista que ora se identificava como
Alex Sandro França Louroza, ora como Marcelo Luiz de Lima. Passou a se identificar,
no entanto, como Marcelo Luiz de Lima a partir do momento em que fora condenado por
esta Justiça Castrense como incurso pela prática do crime de estelionato, quando era 3º
Sargento do Exército, nos autos da Apelação nº 0000052-69.2002.7.01.0401.
50. Mostra-se inequívoco, portanto, que obteve a documentação com o intuito de mudar sua
identidade e passar a viver como Marcelo Luiz de Lima, eximindo-se da execução da pena
imposta pela JMU e, assim, tendo uma vida livre e normal, participando, inclusive, de concurso
público para o qual não preenchia os requisitos, e casando-se novamente, utilizando seu
"novo" nome.
51. Convém salientar ainda que a prova testemunhal afirma que o Apelante sabia, desde a
infância, que se chamava "Alex". Todavia, o Apelante narrou em seu interrogatório que teve
ciência do seu registro como " Alex Sandro França Louroza" por meio de sua mãe biológica,
Solange França dos Reis Louroza, apenas quando retornou ao Rio de Janeiro, aos treze ou
quatorze anos de idade.
52. Em que pese tenha tido conhecimento, ainda na adolescência, de ter sido registrado por
seus pais biológicos como " Alex Sandro França Louroza" na cidade do Rio de Janeiro/RJ,
ainda que se identificasse como "Marcelo" e tenha sido registrado pelos pais adotivos como "
Marcelo Luiz de Lima" em Lagoa do Carro/PE, ingressou nas fileiras do Exército como 3º
Sargento como Alex Sandro França Louroza, casou-se com Cristiane da Silva Pereira
Louroza e, posteriormente, com Edilene Rodrigues Santos Louroza, com quem teve dois filhos,
não buscando resolver a questão de seu registro posterior naquela época, quando alcançou a
maioridade.
53. Outrossim, mesmo diante da consciência de, legalmente, se chamar "Alex", não se furtou
em obter nova certidão de nascimento, passando a ser chamado como Marcelo Luiz de
Lima e deixando para trás a vida que levou como Alex Sandro França Louroza, como se

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
nunca houvesse existido, o que denota a intenção de obter, de fato, uma nova identidade.
54. Mediante a emissão de Certidão de Nascimento no Cartório de Registro Civil de Lagoa do
Carro/PE (Evento 50, doc. 11, fls 1 do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002), cujas
informações não condizem com a realidade, por se tratar de conteúdo ideologicamente falso,
casou-se com Priscilla Macedo Barros, com quem teve dois filhos, obteve nova carteira de
identidade e número de CPF, realizou inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o concurso
para ingresso como servidor civil do Exército Brasileiro, vindo a se aposentar por invalidez, em
virtude do diagnóstico de leucemia linfocítica crônica.
55. Nota-se que era crível que o Apelante sabia das consequências legais em adotar tais
condutas, mormente por ser Bacharel em Direito e Advogado. Contudo, preferiu manter-se
silente quanto às questões afetas à sua duplicidade de registros, usufruindo de uma vida
pautada na ilegalidade, o que contraria o dever de boa-fé, moralidade e ética que deveria
possuir.
56. Especificamente quanto à suposta conduta de falsa identidade (art. 318 do CPM), não há
possibilidade jurídica de que a condenação seja mantida. Isto porque, in casu, o crime de uso
de documento falso (art. 315 do CPM) absorveu o crime de falsa identidade, em observância
aos Princípios da consunção e da subsidiariedade, haja vista que o crime mais grave deve
absorver o menos grave, ocasião em que o agente responderá por crime único.
57. No caso em análise, é possível constatar que houve a existência de crime progressivo ou
de progressão criminosa, senão vejamos:
"Podemos falar em princípio da consunção nas seguintes hipóteses:
(A) Crime progressivo: se dá quando o agente para alcançar um
resultado/crime mais grave passa, necessariamente, por um crime menos grave.
Por exemplo, no homicídio, o agente tem que passar pela lesão corporal, um
mero crime de passagem para matar alguém.
(B) Progressão criminosa: o agente substitui o seu dolo, dando causa a
resultado mais grave. O agente deseja praticar um crime menor e o consuma.
Depois, delibera praticar um crime maior e também o concretiza, atentando
contra o mesmo bem jurídico. Exemplo de progressão criminosa é o caso do
agente que inicialmente pretende somente causar lesões na vítima, porém, após
consumar os ferimentos, decide ceifar a vida do ferido, causando-lhe a morte.
Somente incidirá a norma referente ao crime de homicídio, artigo 121 do Código
Penal, ficando absorvido o delito de lesões corporais.
[...]
Em ambos o réu responde por um só crime." (Grifos no original) (CUNHA, Rogério
Sanches. Manual de direito penal: parte geral (arts. 1º ao 120) / Rogério Sanches
Cunha - 5. ed. - Salvador: JusPODIVM, 2017. p. 154 1 155).
58. Nesse aspecto, convém trazer à baila trecho do Parecer do Dr. CLAUDIO ROBERTO DE
BORTOLLI, Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, in verbis:
"31. Ao enfrentar o suposto conflito aparente de normas penais, esse Superior
Tribunal Militar entende que, quando há uso de documento contrafeito, não é
possível a condenação pelo crime de falsa identidade (art. 318 do CPM), já que
este fica absorvido pelo uso de documento falso (art. 315 do CPM):
FALSIDADE IDEOLÓGICA E FALSA IDENTIDADE.
Alistamento no Serviço Militar com uso de certidão de nascimento
ideologicamente falsa. Adulteração de identificação para ajustá-la ao

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
documento falsificado.
Comete o crime do art. 312 do CPM quem se apresenta para o
Alistamento no Serviço Militar portando certidão de nascimento
ideologicamente falsa. Embora a Denúncia capitule a ação
delituosa também no Art. 318 do CPM, in casu, a falsa identidade
foi decorrência da falsidade, estando, portando, aquela
subsumida nesta.
Provida, parcialmente, o apelo do MPM para reformar a sentença
absolutória de primeiro grau. Decisão unânime. (STM, Apelação nº
1995.01.047451-0, Relator para o Acórdão Ministro Aldo da Silva
Fagundes, Julgamento em 01/08/1995 e Publicação no DJ de 02/10/1995 -
negritei trechos).
32. Importante chamar a atenção que essa também é a posição do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCLASSIFICAÇÃO.
FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese em que o réu fez uso de documento falso (carteira de
identidade) perante a autoridade policial para evitar sua prisão, por se
tratar de foragido do sistema carcerário.
2. A teor do art. 304 do Código Penal, aquele que faz uso de qualquer dos
papéis falsificados e alterados, a que se referem os arts. 297 e 302,
comete o crime de uso de documento falso [...]" (HC n. 287.350/SP, Sexta
Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
3/12/2014).
3. A efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o
enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade,
previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter
subsidiário.
4. Recurso provido. (STJ, REsp 1710259/SP, Relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, Julgamento em 11/09/2018 e Publicação no DJE de
19/09/2018 - negritei trechos)." (Grifos no original).
59. Contudo, quanto aos crimes de uso de documento falso e de estelionato, verifica-se que a
autoria e a materialidade delitivas restaram perfeitamente delineadas diante da farta prova
documental e testemunhal acostada aos autos, além do interrogatório do acusado, bem como
se evidenciou o dolo na prática das referidas condutas, conforme se demonstra a seguir:
a) Solução do IPM (Evento 1, doc. 1, fls. 1-2, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
b) Folha de Qualificação do Indiciado (Evento 1, doc. 1, fl. 5, do Processo nº 7000081-
73.2020.7.02.0002);
c) Comunicação do Ministério Público do Estado de São Paulo acerca da existência de indícios
de crime de estelionato (Evento 1, doc. 1, fl. 14, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
d) Decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cajamar decretando a prisão preventiva de Alex
Sandro França Louroza ou Marcelo Luiz de Lima (Evento 1, doc. 1, fls. 15-17, do Processo nº
7000081-73.2020.7.02.0002);
e) Mandado de Prisão (Evento 1, doc. 1, fls. 18-20, do Processo nº 7000081-
73.2020.7.02.0002);

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
f) Boletim de Ocorrência relativo ao cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão e prisão
pela Justiça Estadual (Evento 1, doc. 2, fls. 1-7, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
g) Documentos referentes à concessão de aposentadoria por invalidez do Servidor Civil Marcelo
Luiz de Lima - Técnico de Tecnologia Militar (Evento 1, doc. 3, doc. 4 e doc. 5, fls. 1-18, do
Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
h) Laudo Pericial n ̊ 315.846/2019 - objetivo da perícia: exame de peça (Evento 1, doc. 5, fl. 20
e doc. 6, fls 1-7, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
i) Laudo Pericial n ̊ 316.316/2019 - objetivo da perícia: descrição do objeto (Evento 1, doc. 6, fls
8-9, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
j) Laudo Pericial n ̊ 316.284/2019 - objetivo da perícia: constatação de objeto (Evento 1, doc. 6,
fls 10-11, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
k) Laudo Pericial n ̊ 316.252/2019 - objetivo da perícia: constatação de objeto (Evento 1, doc.
7, fls. 1-3 , do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
l) Laudo Pericial n ̊ 316.272/2019 - objetivo da perícia: descrição de objeto (Evento 1, doc. 7,
fls. 4-6, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
m) Laudo Pericial n ̊ 316.303/2019 - objetivo da perícia: descrição de objeto (Evento 1, doc. 7,
fls. 7-11, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
n) Laudo Pericial n ̊ 316.334/2019 - objetivo da perícia: constatação de objeto (Evento 1, doc.
7, fls. 12-15, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
o) Laudo Pericial n ̊ 484.241/2019 - objetivo da perícia: descrição de objeto (Evento 1, doc. 7,
fls. 16-18, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
p) Laudo pericial n ̊ 484.227/2019 - objetivo da perícia: descrição de objeto (Evento 1, doc. 7,
fls. 19-20 e doc. 8, fl. 1, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
q) Laudo pericial n ̊ 484.246/2019 - objetivo da perícia: descrição de objeto (Evento 1, doc. 8,
fl. 2-4, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
r) Carteira de identidade expedida pelo Ministério da Defesa - Exército Brasileiro
n ̊ 110547167-4 em nome de Marcelo Luiz de Lima - servidor civil; cópia da carteira de
identidade expedida pelo Ministério da Defesa - Exército Brasileiro n ̊ 011356624-4 em nome
de Alex Sandro França Louroza - 3 ̊ Sargento de Material Bélico; cópia da Carteira Nacional de
Habilitação em nome de Alex Sandro França Louroza (Evento 1, doc. 8, fl 6, do Processo nº
7000081-73.2020.7.02.0002);
s) Extratos do SERMILMOB em nome de Marcelo Luis de Lima e Alex Sandro França Louroza
(Evento 1, doc. 8, fls.9-18, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
t) Certidão de casamento entre Marcelo Luiz de Lima e Priscilla Barros de Lima (Evento 1, doc.
10, fls. 18 do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
u) Certidão de nascimento de Marcelo Luiz de Lima (Evento 1, doc. 11, fl. 14, do Processo nº
7000081-73.2020.7.02.0002);
v) Documentos utilizados durante o processo de habilitação ao casamento com Priscilla Barros
de Lima, dentre eles a Certidão de Nascimento emitida em 12/3/2009 pelo Cartório de Registro
Civil de Lagoa do Carro/PE (Evento 50, doc. 10, fls. 18-20 e doc. 11, fls. 1-4 do Processo nº
7000081-73.2020.7.02.0002);
w) Informações prestadas pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD
(Evento 1, doc. 11, fls. 4-8, do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
x) Laudos Periciais Documentoscópico e Datiloscópico (Evento 1, doc. 9, fls. 5-9 e Evento 40 do
Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
y) Cópia de Ata de Inspeção de Saúde n ̊ 1580/2016 e Ficha de Registro de dados de inspeção -
Marcelo Luiz de Lima (Evento 1, doc. 10, fls. 10-12 do Processo nº 7000081-
73.2020.7.02.0002);
z) Cópia de Ata de Inspeção de Saúde n ̊ 1435/2017 e Ficha de Registro de dados de inspeção -
Marcelo Luiz de Lima (Evento 1, doc. 10, fls. 13-15 do Processo nº 7000081-
73.2020.7.02.0002);
aa) Fichas de Identificação Civil de Marcelo Luiz de Lima (Evento 1, doc. 11, fls. 6-8 do Processo
nº 7000081-73.2020.7.02.0002);
bb) Processo Administrativo Disciplinar (Evento 50 do Processo nº 7000081-
73.2020.7.02.0002); e
cc) Laudo Pericial Contábil (Evento 67 do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002).
60. Portanto, a Sentença proferida pelo Juízo a quo merece reforma tão somente para excluir a
prática delitiva referente ao crime de falsa identidade e readequar a dosimetria da pena
imposta.
61. Assim, passo ao enfrentamento das teses defensivas.
62. Quanto à alegação de que o acusado teria atuado amparado pelo resguardo constitucional
à entidade familiar previsto no art. 226, § 4º, e no art. 227, § 6º, da Constituição Federal de
1988 e pelo Exercício Regular de Direito, melhor sorte não assiste à Defesa.
63. Os dispositivos constitucionais mencionados pela Defesa Constituída possuem como
redação, in litteris:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
(...)
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por
qualquer dos pais e seus descendentes.
(...)
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de
2010)
(...)
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação.
64. É imperioso afirmar que aqui não se discute o direito que o Apelante possui à entidade
familiar, bem como o de ser registrado por seus pais, quanto a isso não pairam dúvidas.
65. Outrossim, não há falar que a r. Sentença causou ofensa aos dispositivos constitucionais ao
proferir a condenação do acusado, pois, como dito, não se afasta o seu direito personalíssimo
ao nome, consoante o disposto no art. 16 do Código Civil de 2002.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
66. Muito embora a Defesa Constituída aduza que o Apelante agiu escorado pela excludente de
ilicitude do Exercício Regular de Direito, diante da entidade familiar formada entre o acusado e
sua mãe adotiva, tais fatos não excluem a responsabilidade penal do mesmo, bem como a
existência de meios legais aptos a promover a retificação de seu nome. Se o nome "Alex" tanto
lhe causava incômodo, poderia, desde que adquiriu sua maioridade, ter buscado os meios
necessários à retificação do nome, como lhe garante a Lei nº 6.015/1973.
67. De igual modo, em nada se discute o direito de socioafetividade e de multiparentalidade
conferidos ao Apelante e também não se espera que o mesmo exclua o vínculo familiar e
afetivo que possui com a sua mãe adotiva. Na verdade, não é possível que um indivíduo,
possuindo vínculo familiar multiparental, se utilize dessa situação para viver como duas
pessoas, utilizando a identidade que melhor lhe convier em cada momento.
68. No que tange ao argumento de inexistência de vantagem ilícita e de dolo específico para o
crime de estelionato descrito no art. 251 do CPM, carece de amparo a tese defensiva.
69. Como já mencionado, o Apelante utilizou documentos ideologicamente falsos, como se
fosse Marcelo Luiz de Lima, em diversas ocasiões, como para obter nova carteira de
identidade, nova inscrição sob o Cadastro de Pessoas Físicas, Certificado de Dispensa de
Incorporação e, inclusive, inscrição em concurso público para o qual foi aprovado e tomou
posse, mantendo a Administração Militar em erro desde o seu ingresso no cargo público civil.
Diante disso, "o falso ultrapassou, em muito, os contornos do estelionato praticado em
desfavor da administração militar.", como fora citado pelo ilustre Parecerista.
70. Convém salientar ainda que o crime de falso não se exauriu no estelionato, não incidindo
neste caso o teor da Súmula nº 17 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que foram
praticados em contextos distintos, sendo que o primeiro fora cometido de maneira autônoma.
71. Percebe-se que o conjunto probatório afirma que o elemento volitivo inerente ao dolo do
Apelante em praticar a conduta descrita no art. 251, caput, do CPM restou configurado.
72. Nas lições de Rogério Greco, dolo pode ser conceituado como:
"(...) a vontade e consciência dirigidas a realizar a conduta prevista no tipo penal
incriminador. Conforme preleciona Welzel, "toda ação consciente é conduzida
pela decisão da ação, quer dizer, pela consciência do que se quer - o momento
intelectual - e pela decisão a respeito de querer realizá-lo - o momento volitivo.
Ambos os momentos, conjuntamente, como fatores configuradores de uma ação
típica real, foram o dolo (= dolo do tipo)";
2 ou, ainda, na lição de Zaffaroni, "dolo
é uma vontade determinada que, como qualquer vontade, pressupõe um
conhecimento determinado"
3. Assim, podemos perceber que o dolo é formado
por um elemento intelectual e um elemento volitivo.
A consciência, ou seja, o momento intelectual do dolo, basicamente, diz respeito
à situação fática em que se encontra o agente. O agente deve ter consciência,
isto é, deve saber exatamente aquilo que faz, para que lhe possa atribuir o
resultado lesivo a título de dolo.". (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - 14.
ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012. página 183).
73. Como resultado da conduta ilícita praticada pelo Acusado, houve a obtenção de vantagem
ilícita consistente no recebimento de remuneração oriunda da posse irregular no cargo de
técnico de tecnologia militar/segurança do trabalho, que resultou em um dano no valor de R$
617.895,08 (seiscentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oito centavos),
atualizado para R$ 727.832,49 (setecentos e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e
quarenta e nove centavos) em detrimento da Administração Militar, conforme apurado em
Laudo Pericial (Evento 67 do Processo nº 7000081-73.2020.7.02.0002).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
74. Desse modo, os requisitos necessários à configuração do crime de estelionato mostram-se
existentes no presente caso, haja vista que o Apelante, ciente dos impedimentos legais que
possuía e utilizando-se de documentação falsa, induziu e manteve em erro a Administração
Militar, obtendo vantagem ilícita ao ingressar no concurso público para o cargo de técnico de
tecnologia militar/segurança do trabalho, cuja investidura foi totalmente irregular.
75. Assim, não há espaço para o argumento defensivo no sentido de não ter havido a obtenção
de vantagem ilícita, uma vez que os ganhos financeiros seriam decorrentes de regular
prestação de serviço.
76. Nesse sentido, é firme a Jurisprudência desta Corte Castrense, senão vejamos:
"APELAÇÃO. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). FRAUDE EM
CONCURSO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DO EXÉRCITO.
FRAUDE E PREJUÍZO CARACTERIZADO. APELO DESPROVIDO.
1. Militar que participa de esquema fraudulento no concurso para ingresso no
Curso de Formação de Sargentos (CFS) do Exército (2014/2015), conduzido pela
Escola de Sargentos das Armas (EsSA), mediante a utilização de um terceiro para
substituí-lo na realização do exame, que lhe assegurou o ingresso na carreira
militar.
2. Presentes os elementos essenciais do crime de estelionato, previsto
no art. 251 do CPM: meio fraudulento, dolo em induzir a Administração a
erro, vantagem ilícita obtida pelo agente consubstanciada no ingresso
no curso de sargentos da referida instituição de ensino, causando
prejuízo para a Administração Militar.
3. Materialidade e autoria comprovadas mediante perícias, grafotécnica e
papiloscópica, cujas análises e conclusões atestam de forma indubitável que as
assinaturas lançadas nas provas não partiram do punho escritor do Acusado, bem
como que as impressões digitais colhidas durante a realização do exame seletivo
não pertencem ao Réu.
4. A contraprestação do serviço, prestada pelo Acusado durante o
treinamento técnico-militar, não tem o condão de excluir o prejuízo da
Administração Militar, pois persiste a formação de um militar sem
habilitação nas provas intelectuais, além do fato de que a conduta do
Réu impediu que um outro candidato, de forma lícita, viesse a prover a
respectiva vaga ao final do processo seletivo.
5. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000090-21.2014.7.10.0010. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 02/03/2016, Data de Publicação:
14/03/2016) (Grifos nossos).
77. Rechaçados os argumentos defensivos no tocante à absolvição do Apelante, registra-se
que os demais referem-se à dosimetria da pena, conforme passo a analisar a seguir.
78. O primeiro inconformismo refere-se ao aumento das penas-base em razão dos maus-
antecedentes, considerados pelo Juízo a quo na primeira fase da dosimetria da pena de cada
crime pelo qual o Apelante fora condenado.
79. Quanto ao mencionado pleito, a Defesa baseia-se na condenação sofrida pelo Apelante
nesta Justiça Militar, nos autos da Apelação nº 0000052- 69.2002.7.01.0401, cuja punibilidade
foi extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, argumentando que a
utilização da condenação sofrida há mais de 13 (trezes) anos como critério de valoração

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
negativa pelo Juízo resultaria em sanção de caráter perpétuo.
80. Ocorre que a Sentença a quo utilizou na exasperação das penas-bases a condenação
sofrida nos Autos nº 4711/2004, da Comarca de Cajamar/SP, em que o Apelante fora
condenado como incurso na prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido
descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, como se verifica no registro dos antecedentes
criminais (Evento 68, doc. 4, do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002).
81. Para isso, o Juízo de piso baseou-se no Tema 150 oriundo do julgamento pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, em caráter de Repercussão Geral, nos autos do Recurso
Extraordinário nº 593.818, de Relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, conforme
ementa in verbis:
"EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO
GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS
CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em
julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos
distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse
motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição
previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do
julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida
pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos
princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso
extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por
outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento
dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência,
previsto no art. 64, I, do Código Penal." (RE 593818, Relator: ROBERTO
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-
2020).
82. Embora a Defesa sustente que há posicionamentos divergentes da Suprema Corte acerca
do tema, bem como que há posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça, vale
ressaltar que o precedente mencionado fora julgado pelo Tribunal Pleno da Egrégia Corte, não
se tratando, pois, de posicionamento isolado, o que ratifica o entendimento da maioria do STF.
83. Ademais, não se vislumbra qualquer erro na Sentença, tendo em vista que a conduta
considerada como maus antecedentes pelo Juízo de 1º grau transitou em julgado em data
anterior à prática delitiva dos crimes em análise. Portanto, foi devidamente considerada para a
exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, em observância ao disposto no art.
69 do CPM, por não mais se caracterizar como a circunstância agravante da reincidência.
84. Cabe colacionar o entendimento recente desta Corte Militar, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE FATO.
ART. 36 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO. NATUREZA DO
DOCUMENTO. PARTICULAR. ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INALTERADA.
USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA.
C O N S I D E R A Ç Ã O
D O S
M A U S
A N T E C E D E N T E S .
N Ã O
ACOLHIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE.
O delito de falsidade ideológica descrito no art. 312 do Código Penal Militar

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
configura-se com a inserção em documento de declaração falsa ou diversa da
que deve ser escrita, ou seja, que não corresponde à verdade ou diferente da
que deveria constar.
Como os objetos das condutas descritas no art. 312 do referido Códex Castrense
devem ser declarações relevantes a constar em documentos públicos ou
particulares, o elemento subjetivo do tipo é o dolo consistente na vontade de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
O erro de fato previsto no art. 36 do Código Penal Militar evidencia-se com o erro
escusável, que se presume quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela
e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor,
hipótese que não se verifica nos presentes autos.
Vale dizer que o erro de fato incide quando o agente supõe a existência de uma
excludente de ilicitude.
Segundo a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, documento particular é
aquele que não se enquadra na definição de público, isto é, não emanado de
funcionário público ou, ainda que o seja, sem preencher as formalidades legais.
Assim, o documento público, emitido por funcionário sem competência para
tanto, por exemplo, pode equiparar-se ao particular.
Embora reconhecendo como de natureza particular o documento falsificado
ideologicamente pelo Réu, considerando que a pena mínima cominada para o
delito em testilha é de 1 (um) ano de reclusão, seja para o caso de documento
público ou particular, não será necessária nova dosimetria da pena, devendo ser
mantida a fixada em primeira instância.
Consoante a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, o delito de uso de
documento falso previsto no art. 315 do Código Penal Militar se consuma com o
emprego do documento falso para a finalidade a que é destinado o verdadeiro
pelo qual ele se passa, sendo necessário o seu uso efetivo.
Vale dizer que para a configuração do delito em testilha, basta a simples
utilização do documento como se ele fosse autêntico, desde que o fato atente
contra a administração.
Para a análise dos maus antecedentes pelo Juízo a quo, foram levadas
em consideração as condutas delitivas perpetradas pelo Acusado antes
da prática delituosa consumada no caso em exame, porém, somente em
relação àquelas cujo trânsito em julgado ocorreu anteriormente à
Sentença prolatada em primeiro grau.
Autoria, materialidade e culpabilidade comprovadas.
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade." (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000690-19.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 06/05/2021, Data de Publicação:
14/05/2021) (Grifos nossos).
85. Quanto à tese de ausência de indicação do preceito secundário inerente ao crime de uso de
documento falso descrito no art. 315 do CPM, vale dizer que merece amparo o argumento
defensivo.
86. De acordo com a Defesa Constituída, o magistrado de piso, embora tenha condenado o
Apelante à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão como incurso na prática do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
crime de uso de documento falso, não teria feito a remissão específica ao artigo que utilizou
como preceito secundário.
87. Ressalta-se que, de acordo com a Sentença condenatória e com os autos, o Apelante fez
uso de documentos ideologicamente falsos em nome de Marcelo Luiz de Lima, devendo
atribuir-lhe a prática do delito de Falsidade Ideológica previsto no art. 312 do CPM, que assim
dispõe:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia
constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a
administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até
três anos, se o documento é particular. (Grifos nossos).
88. Nesse sentido, vale destacar o trecho da Sentença em que se descreve a conduta tipificada
no art. 315 do CPM:
"[...]
O acusado, embora tenha sido registrado, posteriormente, com o nome de
Marcelo Luiz de Lima, no Cartório de Registro Civil de Lagoa do Carro/PE, nasceu
no Rio de Janeiro e foi registrado como Alex Sandro Luiz de Lima por Marco
Antônio dos Reis Louroza e Solange França dos Reis Louroza, seus pais
biológicos. Sabendo disso, fez o concurso para servidor civil do Exército Brasileiro
como sendo Marcelo Luiz de Lima, e fora aprovado para o cargo de Técnico de
Tecnologia Militar - Segurança do Trabalho. Foi empossado em 29 de fevereiro de
2012, por meio do Boletim Interno n ̊ 52, de 16 de março de 2012. Na OM
(Parque Regional de Manutenção 7), apresentou documentos
ideologicamente falsos, como sendo Marcelo Luiz de Lima, sendo que,
na verdade, sempre foi Alex Sandro França Louroza. Foi como Alex Sandro
França Louroza que realizou o alistamento militar em 30 de abril de 1993, sendo
incluído no estado efetivo de Organização Militar da Ativa em 22 de março de
1996, após aprovação em concurso público para 3 ̊ Sargento, e licenciado em 05
de dezembro de 2003, conforme Certificado de Reservista à fl. 148. Agiu de má-
fé.
Seis anos depois de seu licenciamento do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro,
alistou-se, novamente, em 22 de maio de 2009, agora com o nome de Marcelo
Luiz de Lima, sendo dispensado por ter mais de trinta anos de idade, de acordo
com o Certificado de Dispensa de Incorporação à fl. 153. Não satisfeito, fez
concurso para ser servidor civil do Exército Brasileiro em Recife/PE. Obteve êxito
e foi nomeado, empossado e entrou em exercício.
[...]" (Evento 136 do Processo nº 7000187-35.2020.7.02.0002) (Grifos nossos).
89. Dessa forma, considerando que tanto a Sentença como a Denúncia descrevem os fatos de
forma que se amoldam ao crime de Falsidade Ideológica, forçoso se faz reconhecer o pleito
defensivo.
90. Portanto, afastada a condenação pelo crime de Falsa Identidade (art. 318 do CPM), em
razão da absorção pelo crime de Uso de Documento Falso, e diante da capitulação da conduta
como Falsidade Ideológica (art. 312 do CPM) como preceito secundário do crime previsto no

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
art. 315 do CPM, faz-se necessária a readequação da pena imposta pelo Juízo a quo
91. Assim, passo à dosimetria da pena.
- Do Uso de Documento Falso c/c Falsidade Ideológica
92. Quanto à primeira fase, mantida a circunstância judicial desfavorável dos maus
antecedentes estabelecida na Sentença, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de
reclusão.
93. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
94. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, a pena é fixada em 1
(um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
- Do Estelionato
95. Quanto à primeira fase, mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis da extensão do
dano e dos maus antecedentes estabelecidas na Sentença, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e
6 (seis) meses de reclusão.
96. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
97. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, a pena é fixada em 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- Do Concurso de Crimes
98. Considerando o teor do art. 79 do CPM, por se tratarem de penas da mesma espécie,
devem ser unificadas, razão pela qual torna-se definitiva a pena de 3 (três) anos e 9 (nove)
meses de reclusão.
99. Não assiste ao Apelante o direito à concessão do benefício da suspensão condicional da
pena, por não estarem satisfeitos os requisitos do art. 84 do CPM.
100. Embora a pena definitiva tenha resultado em quantum inferior a 4 (quatro) anos de
reclusão, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, diante da
configuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e pelo fato de que o
Apelante demonstrou uma personalidade voltada à prática delitiva. Nesse sentido tem se
manifestado a pacífica jurisprudência desta Corte Castrense, conforme ementa de julgamento
colacionada in verbis:
"APELAÇÃO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELINEADAS E PROVADAS. DOLO. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E A
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. UNÂNIME.
Delito de Falsidade Ideológica perfeitamente delineado e provado.
Nesse sentido aponta, em primeiro lugar, a firme prova material, a qual denota
que diversos documentos, indispensáveis ao registro das armas no Sistema
Informatizado de Gerenciamento Militar-SIGMA e à emissão dos respectivos
certificados em nome do Acusado, continham lançamentos mendazes e, por
outro, omitiam dados sobre os seus maus antecedentes.
Também para esse norte inclina-se a substanciosa prova testemunhal, a qual
desvela que, ainda que através de um despachante, os dados falsos e as
omissões igualmente criminosas foram de iniciativa do Acusado certamente com
o propósito de iludir a Administração Militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:59:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192fd767a
Por outro lado, ao revés do que sustenta a Defesa, não cabe a fixação da pena no
mínimo legal e o regime aberto para o cumprimento de pena, pois, como se
observa na Sentença a quo, a condenação definitiva do Acusado configurou maus
antecedentes, bem como demostrou uma personalidade voltada à prática
delitiva.
Ainda nesse passo, o regime aberto é incompatível com a hipótese dos autos,
tendo em vista que, apesar de a pena ser inferior a 04 (quatro) anos, os
requisitos subjetivos e as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM são
desfavoráveis ao Acusado.
Desprovimento do Apelo. Unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
0000018-33.2012.7.02.0202. Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Data de Julgamento: 30/05/2017, Data de Publicação: 08/06/2017)
101. Assiste ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, conforme previsto no art. 527 do
CPPM.
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Apelo Defensivo para, reformando a
Sentença recorrida, absolver ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA ou MARCELO LUIZ DE LIMA do
crime descrito no art. 318 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. E, em
relação aos demais delitos, decido pela readequação do quantum da pena imposta ao
apelante, fixando a pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, como incurso no art.
315 c/c o art. 312, ambos do CPM, e no art. 251, caput, do CPM, sem o benefício da suspensão
condicional da pena, por vedação legal, com a fixação do regime prisional inicialmente
semiaberto para o caso de cumprimento da pena, conforme o previsto no art. 33, § 1º, alínea
"b", do Código Penal comum e com o direito de recorrer em liberdade.